Tribunal: TJDFT
Processo: 0030421-96.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a desconstituição do ato jurisdicional que reconheceu o transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
2. Anteriormente ao transcurso do prazo prescricional o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a constatação da suspensão do curso do processo de execução, nos moldes do art. 921, § 4o, do CPC. 2.1. No presente caso a credora deixou fluir o prazo de suspensão do curso do processo, bem como o lapso temporal da intercorrente sem manifestação nos autos, tendo se pronunciado apenas após o transcurso do prazo da prescrição. Assim, está devidamente configurada a prescrição suscitada pela devedora.
3. Recurso conhecido e desprovido.